Tribunal: TJSP
Processo: 3007412-28.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Fronteira
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. Decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Arbitramento de honorários advocatícios. Impossibilidade. Súmula 519 do STJ. Enunciado que não foi revogado ou cancelado e ainda repercute em iterativa jurisprudência daquela Corte e desta Câmara. Decisão reformada. Agravo provido.